Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-18.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JAQUELINE MARIA GIOVENARDI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 87123997):
APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA — INCORPORAÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 704, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Não há que se falar em incorporação dos vencimentos de função gratificada, uma vez que a Lei do Município de Primavera do Leste no 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe expressamente que é vedada a referida incorporação.
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 94281518.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, violação ao artigo 926, do CPC, ao argumento de que o entendimento exarado contraria outras decisões adotadas pelo TJ/MT em processos semelhantes, citando especificamente o Recurso de Apelação 0134622-58.2008.8.11.0000.
Afirma, ainda, que, como o suposto direito pleiteado não foi expressamente revogado pela lei no 704/2001 (mas apenas tacitamente), “conclui-se que o legislador municipal não desejava retirar a incorporação da retribuição pelo exercício de direção, chefia ou assessoramento à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo, e integração ao provento de aposentadoria”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 104688471.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, o recorrente aduz que “o entendimento exarado contraria outras decisões adotadas pelo TJ/MT em processos semelhantes, citando especificamente o Recurso de Apelação 0134622-58.2008.8.11.0000”.
Afirma, ainda, que, como o suposto direito pleiteado não foi expressamente revogado pela lei no 704/2001 (mas apenas tacitamente), “conclui-se que o legislador municipal não desejava retirar a incorporação da retribuição pelo exercício de direção, chefia ou assessoramento à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo, e integração ao provento de aposentadoria”.
Contudo, verifica-se que, na verdade, a recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (Lei do Município de Primavera do Leste no 679, de 25 de setembro de 2001), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça